Tribunal: TJDFT
Processo: 0732013-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732013-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JANAINA BIZINOTO BORGES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV para reformar a decisão proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por JANAINA BIZINOTO BORGES, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente público. A parte agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de excesso de execução. Alega que o título executivo judicial, ao determinar a observância das teses firmadas em recursos repetitivos, teria estabelecido que a correção monetária deveria ocorrer pelo INPC somente até 14/02/2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. Argumenta que a decisão agravada, ao manter a aplicação do INPC até a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, desrespeitou os limites do título e a legislação distrital sobre a matéria. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para obstar a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que os seus cálculos, que apontam excesso, sejam acolhidos ou, subsidiariamente, que os autos sejam remetidos à Contadoria Judicial para dirimir a controvérsia. Preparo dispensado por força de lei. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, inciso II, c/c os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando presentes o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, em uma análise sumária, não vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso, requisito indispensável para o deferimento da medida de urgência. A controvérsia central reside na definição dos critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis à restituição de contribuições previdenciárias sobre a Gratificação de Políticas Sociais (GPS), decorrente de título executivo judicial formado na Ação Coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018. Os agravantes defendem que o INPC deveria incidir somente até 14/02/2017, data da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 2o da Lei Complementar Distrital n. 435/2001, aplicando-se a Taxa SELIC a partir de então. Contudo, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, ao analisar a mesma matéria em outros cumprimentos de sentença individuais derivados do mesmo título coletivo, tem se consolidado em sentido diametralmente oposto à tese recursal. O entendimento pacificado é que o acórdão exequendo, ao reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, determinou de forma clara a aplicação do INPC até a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, e somente a partir de então a incidência exclusiva da Taxa SELIC. A pretensão de aplicar a SELIC a partir de 2017 configuraria inovação em fase de cumprimento de sentença, em ofensa à coisa julgada. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO ORDINÁRIA N.o 0704860-45.2021.8.07.0018. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). MARCO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A sentença proferida na ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018 determinou a incidência da taxa Selic, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905). No entanto, em sede recursal, houve modificação do critério de correção monetária, restando consignado que deve " ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos". Assim sendo, deve-se aplicar o INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021, e, após, adotar-se a Selic para a correção, sem a incidência de juros, consoante o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. 2. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1934925, 0726742-15.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DÉBITO PREVIDENCIÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento individual de sentença coletiva, oriunda da Ação Coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, ajuizada pelo SINDSASC/DF, cujo título executivo determinou a suspensão da incidência da contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais e a restituição dos valores indevidamente recolhidos a partir de 25/2/2014, com atualização monetária pela SELIC, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. A controvérsia recursal gira em torno da fixação do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a correção monetária deve observar exclusivamente a SELIC desde 25/2/2014 ou se deve aplicar o INPC até a vigência da EC 113/2021; (ii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o crédito de natureza previdenciária, à luz do título executivo e da jurisprudência aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão exequenda determinou expressamente a aplicação do INPC para correção monetária até a entrada em vigor da EC 113/2021, afastando a aplicação da SELIC nesse período, em observância aos precedentes do STF (Tema 810) e do STJ (Tema 905), especialmente quanto à natureza previdenciária da obrigação. 4. A partir da vigência da EC 113/2021, aplica-se a taxa SELIC de forma unificada para atualização e compensação da mora, conforme previsão expressa do art. 3o do texto constitucional. 5. A coisa julgada formada no título executivo impede a rediscussão dos critérios de atualização monetária, nos termos do art. 508 do CPC, inclusive em sede de cumprimento individual de sentença coletiva. 6. Conforme a Súmula 204 do STJ, os juros de mora, nas ações relativas a benefícios previdenciários, incidem a partir da citação válida, entendimento acolhido no julgamento, em consonância com a jurisprudência pacífica do TJDFT. 7. A alegação de excesso de execução não subsiste, a considerar, inclusive, que os cálculos foram remetidos à Contadoria Judicial para apuração com base nos parâmetros fixados no título executivo. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput e XXII; CPC/2015, arts. 508, 1.015, parágrafo único e 322, § 1o; EC 113/2021, art. 3o; Lei 9.494/1997, art. 1o-F; CTN, art. 161, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018 (Tema 905); STJ, Súmula 204; TJDFT, Acórdãos n. 1824192, 1828621, 1825637 e 1901210. (jp) (Acórdão 2012465, 0707720-34.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 11/07/2025.)” Desse modo, a decisão agravada parece estar em consonância com a jurisprudência desta Corte e com os limites objetivos da coisa julgada, o que afasta, neste momento processual, a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator